Tribunal: STJ
Processo: 1505610-24.2022.8.26.0576
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2692587 - SP (2024/0257575-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: SERGIO JOSE DE ARAUJO
ADVOGADO
: DIEGO RIBEIRO GUERREIRO - SP468318
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
DO CTB. ALEGAÇÃO DE
ART. 306
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
MERO
TEMA 339/STF.
INCONFORMISMO.
EMBARGOS REJEITADOS.
SÚMULA 7/STJ.
1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão,
esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não se
prestando à rediscussão do mérito.
2. Não há contradição quando o acórdão estabelece que o crime de
embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando prova de alteração
psicomotora concreta quando demonstrada concentração alcoólica superior aos limites
legais.
3. O acórdão enfrentou expressamente todas as questões relevantes: natureza
abstrata do delito, suficiência probatória, vedação da
ao reexame de
Súmula 7/STJ
provas e fundamentação da negativa de substituição da pena.
4. A pretensão de absolvição ou desclassificação demanda reexame fático-
probatório vedado pela Súmula 7/STJ.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA53909172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:38
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: adf4cd6a-1cf9-4e8d-819a-d3be1d612479

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2692587 - SP (2024/0257575-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: SERGIO JOSE DE ARAUJO
ADVOGADO
: DIEGO RIBEIRO GUERREIRO - SP468318
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
DO CTB. ALEGAÇÃO DE
ART. 306
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
MERO
TEMA 339/STF.
INCONFORMISMO.
EMBARGOS REJEITADOS.
SÚMULA 7/STJ.
1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão,
esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não se
prestando à rediscussão do mérito.
2. Não há contradição quando o acórdão estabelece que o crime de
embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando prova de alteração
psicomotora concreta quando demonstrada concentração alcoólica superior aos limites
legais.
3. O acórdão enfrentou expressamente todas as questões relevantes: natureza
abstrata do delito, suficiência probatória, vedação da
ao reexame de
Súmula 7/STJ
provas e fundamentação da negativa de substituição da pena.
4. A pretensão de absolvição ou desclassificação demanda reexame fático-
probatório vedado pela Súmula 7/STJ.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Sexta Turma que,
por unanimidade, negou provimento a agravo regimental, mantendo a condenação do embargante
pela prática do delito previsto no
do Código de Trânsito Brasileiro.
art. 306
O embargante foi condenado à pena de sete meses de detenção, em regime semiaberto,
onze dias-multa e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de dois meses e dez dias. O Tribunal
de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação defensiva, mantendo integralmente a
sentença. O recurso especial foi parcialmente conhecido e desprovido, decisão confirmada por esta
Turma em agravo regimental.
O acórdão embargado assentou que o crime de embriaguez ao volante é de perigo
abstrato, não exigindo comprovação de alteração da capacidade psicomotora. A condenação
fundamentou-se em provas produzidas sob contraditório, corroboradas pelo exame toxicológico
que atestou 0,7 g/l de álcool etílico por litro de sangue, superior ao limite legal de 0,6 g/l. A revisão
da valoração probatória demandaria reexame vedado pela
A negativa de
Súmula 7/STJ.
substituição da pena foi fundamentada pela existência de maus antecedentes, reincidência e
cumprimento de pena quando do novo crime.
O embargante alega contradição e omissão, sustentando que não houve demonstração
de alteração da capacidade psicomotora, que os policiais afirmaram que estava tranquilo, que a
Documento eletrônico VDA53909173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:35
Código de Controle do Documento: 138cb6fe-d1a3-401c-a9f1-d427575e69cf

conduta configuraria apenas infração administrativa e que seria necessário prequestionamento das
matérias federais.
O Ministério Público impugnou os embargos, sustentando inexistir omissão,
obscuridade ou contradição, havendo fundamentação suficiente conforme o
e que
Tema 339/STF,
os embargos revelam mera intenção de reexame da matéria.
É o relatório.
VOTO
Conheço dos embargos, mas lhes nego provimento.
Os embargos de declaração prestam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não servindo à rediscussão do mérito
ou ao reexame de provas. Quando o embargante aponta omissão em relação a pontos já
expressamente analisados, revela-se inadequado intuito de obtenção de efeitos infringentes
mediante rediscussão de matéria decidida.
O embargante alega contradição ao sustentar que a condenação não poderia subsistir
sem demonstração de alteração da capacidade psicomotora. Ocorre que contradição pressupõe
premissas logicamente inconciliáveis no julgado, impossibilitando a compreensão da conclusão. O
acórdão estabeleceu linha argumentativa coerente: o crime do
do CTB é de perigo abstrato,
art. 306
não exigindo prova de alteração psicomotora concreta quando demonstrada concentração alcoólica
superior ao limite legal. Comprovada a concentração de 0,7 g/l, superior ao limite de 0,6 g/l,
configura-se o tipo penal. Esta lógica é perfeitamente consistente. O fato de o embargante
discordar da premissa jurídica não configura contradição, mas mero inconformismo.
Tampouco há omissão. O Tribunal de origem expressamente consignou que não se
exige perigo concreto ou resultado naturalístico, bastando a condução de veículo com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool, e que as formas de constatação previstas na
legislação são alternativas, podendo a conduta ser demonstrada pela concentração alcoólica ou por
sinais de alteração psicomotora. Quanto aos depoimentos policiais, o TJSP reconheceu que em
juízo os policiais mencionaram ter realizado o teste por protocolo em acidentes, mas registrou que
em sede inquisitorial relataram fala desconexa e olhos avermelhados, acrescentando que tal
circunstância é irrelevante diante da natureza abstrata do crime e da comprovação objetiva da
concentração alcoólica.
É sabido que se exige fundamentação suficiente, ainda que sucinta, sem determinar o
exame pormenorizado de cada alegação. O acórdão embargado não omitiu questões, apenas não
acolheu as teses defensivas, o que é substancialmente diverso.
A tese de desclassificação para infração administrativa também foi expressamente
enfrentada. O TJSP consignou que não haveria se falar em atipicidade ou caracterização de mera
infração administrativa, fundamentação mantida pelo acórdão embargado ao assentar que a
desconstituição dessas conclusões demandaria revolvimento fático-probatório vedado pela
Súmula 7/STJ.
A alegação de que não busca revolvimento probatório é contraditória com os pedidos
formulados. Ao requerer absolvição por inexistência de lastro probatório, reconhecimento de
ausência de alteração psicomotora, valoração diversa dos depoimentos e desclassificação para
infração, o embargante inequivocamente pretende que esta Corte revise a valoração probatória das
instâncias ordinárias, o que esbarra na
óbice expressamente consignado no julgado.
Súmula 7/STJ,
A negativa de substituição da pena foi detalhadamente fundamentada pela existência de
maus antecedentes, reincidência e cumprimento de pena quando do novo crime, tornando a medida
não socialmente recomendável nos termos do
III, do CP. Esta fundamentação atende
art. 44,
plenamente aos requisitos legais.
Quanto ao prequestionamento, a
não autoriza o acolhimento de
Súmula 98/STJ
embargos desprovidos de vício sanável. O prequestionamento é consequência natural do
enfrentamento da matéria, não finalidade autônoma dos embargos. Todas as matérias federais e
constitucionais foram expressamente enfrentadas: o
do CTB foi debatido quanto à sua
art. 306
Documento eletrônico VDA53909173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:35
Código de Controle do Documento: 138cb6fe-d1a3-401c-a9f1-d427575e69cf

natureza de perigo abstrato, o
do CP foi analisado na dosimetria, o
do CPP foi
art. 44
art. 155
mencionado na análise probatória e o
IX, da CF foi observado pela fundamentação
art. 93,
suficiente.
Da análise das razões recursais verifica-se que o embargante busca rediscutir o mérito
da condenação, reexaminar provas e modificar o resultado do julgamento. Estes objetivos não se
alinham com a natureza integrativa dos embargos de declaração, que se prestam apenas a
esclarecer, suprir ou corrigir, jamais a reformar ou rever. O inconformismo com o resultado não
autoriza o manejo de embargos com nítido caráter infringente.
Inexistindo vícios sanáveis pela via declaratória, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53909173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:35
Código de Controle do Documento: 138cb6fe-d1a3-401c-a9f1-d427575e69cf

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0257575-2
AREsp 2.692.587 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15056102420228260576
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SERGIO JOSE DE ARAUJO
ADVOGADO
: DIEGO RIBEIRO GUERREIRO - SP468318
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Trânsito
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: SERGIO JOSE DE ARAUJO
ADVOGADO
: DIEGO RIBEIRO GUERREIRO - SP468318
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C5422455512182181:0320@
2024/0257575-2 - AREsp 2692587 Petição : 2025/0115599-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53863061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:02:24
Código de Controle do Documento: 04EE1C7C-7B4D-425C-A213-13174CC87547